Tribunal: STF
Processo: HC 260345
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado, ameaça e lesão corporal. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do crime. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carine de Freitas Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 991.265/SP (evento 21).



    A paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, ameaça e lesão corporal, previstos no art. 121, §2°, II, c/c o art. 14, II, art. 147, c/c o art. 61, II, “h” e art. 129, c/c o art. 61, II, “h”, todos do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da prisão preventiva amparada pelo risco de fuga, uma vez que a “ausência de evasão ao distrito da culpa, mas mera alteração de residência para localidade extremamente próxima à Comarca de Origem, para a casa da mãe e a pedido do pai, justificado pelo medo de represálias, que não se configura como fuga e, portanto, torna afastada a menção de “intenção de se furtar à aplicação da lei penal”. Alega falta de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar, porquanto pautada na gravidade em abstrato do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 21): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da acusada pela suposta prática de delitos previstos no Código Penal, incluindo homicídio qualificado tentado e lesão corporal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da acusada está devidamente fundamentada e se há requisitos legais para sua manutenção. 



    3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a existência de filha menor de 12 anos. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade social da acusada, além do risco de fuga e de reiteração delitiva. 



    5. A mudança de endereço sem comunicação às autoridades e a não apresentação espontânea reforçam o risco à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão preventiva. 



    6. A substituição por prisão domiciliar foi indeferida, pois o crime foi cometido com violência, o que constitui óbice legal à concessão do benefício, conforme o art. 318-A, I, do CPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau assentou que (evento 8):



     “Mostra-se de rigor a decretação da prisão preventiva da acusada, por dois motivos. 



    Primeiro, porque a ré cometeu, em princípio, fato gravíssimo, considerado hediondo (aliás, o mais grave do Código Penal, já que visa garantir a inviolabilidade do direito à vida, garantia constitucional Const. Federal, art. 5º, caput). Não se pode ignorar que o autor de fatos dessa natureza demonstra, com a sua conduta, personalidade totalmente contrária aos preceitos morais, reveladora de absoluto descaso para com a vida alheia, em especial no caso vertente, praticado por motivo fútil e com agressão, inclusive, uma das mulheres é gestante. 



    Ademais, os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa estão, na atualidade, causando acentuada intranquilidade social, exigindo, portanto, rigoroso combate, resgatando-se, em benefício da sociedade ordeira, bem assim da vítima e/ou seus de familiares, a paz social. 



    Os cidadãos de Araraquara não estão alheios à criminalidade avassaladora de início apontada; ao contrário, nossa cidade apresenta expressivo quadro de criminalidade, mormente delitos contra a vida. 



    Assim, deixar em liberdade pessoa que cometeu fato hediondo, como, em tese, a acusada em questão, constitui afronta aos interesses da sociedade, aumentando ainda mais a insegurança geral, além de desacreditar a Justiça na comunidade local, incentivando, por conseguinte, o cometimento de infrações penais graves.



    (...)



    Segundo, porque, caso não seja presa imediatamente, certamente a ré tomará rumo ignorado, em face do grave fato que lhe atribuído, cuja conduta impedirá a entrega da prestação jurisdicional, em face da regra inserta no artigo 366 do Código de Processo Penal. 



    A corroborar essa assertiva, basta lembrarmos que, após o cometimento do fato em comento, a acusada empreendeu fuga, tomando rumo ignorado, não tendo sido encontrada até a presente data (fls. 69/71). 



    (...)



    Ou seja, a decretação da prisão preventiva revela-se necessária não só para garantia da ordem pública, conforme explicitado acima, mas também por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal.”



    Nesse sentido, ao denegar a ordem habeas corpus impetrado pela Defesa, o Tribunal de Justiça local consignou que:



    “Infere-se dos autos que a paciente, após a prática de dois crimes tidos como graves (ou gravíssimos, como colocado pelo Juízo a quo), em concurso material, não foi encontrada em seu endereço no curso das investigações, tendo se deslocado para local incerto e não sabido, sem qualquer comunicação às autoridades. 



    Ainda que a Defesa sustente que a paciente apenas tenha se mudado para a residência de sua genitora, sem intenção de se furtar à aplicação da lei penal, a realidade dos autos demonstra o contrário. Não se pode conceber que, após o cometimento de delitos de tal gravidade, a paciente não tivesse plena ciência de que deveria responder à Justiça por seus atos, especialmente considerando a imediata deflagração das investigações. A mudança repentina de cidade, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, somada ao fato de não ter sido localizada pelas autoridades no endereço inicialmente fornecido, caracteriza, inequivocamente, o intuito de evasão. 



    Além disso, a fuga da paciente não pode ser desconsiderada sob o argumento de que ela fixou residência e vínculo empregatício em Guatapará/SP. O elemento essencial para a caracterização do risco à aplicação da lei penal reside na sua conduta logo após os fatos delituosos. Ao não se apresentar espontaneamente, ao não comunicar seu paradeiro e ao frustrar o cumprimento inicial do mandado de prisão, a paciente demonstrou resistência à persecução penal e desprezo pelo dever de colaboração com a Justiça.



    No caso concreto, a fuga do distrito da culpa, independentemente do posterior estabelecimento em outro local, constitui elemento suficiente para justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade dos crimes imputados.”.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva da paciente, à consideração de que (evento 21):



    “Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar da ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos, diante do fato de que uma das vítimas era uma mulher grávida, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Outro argumento utilizado para a decretação da medida extrema foi a garantia de aplicação da lei penal, em decorrência do fato de que a paciente não se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, mudou de endereço após a prática do delito e não comunicou o novo local onde poderia ser encontrada às autoridades competentes, retardando, assim, o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, ao contrário do alegado pela Defesa de que ela apenas teria passado a residir na casa de seus genitores e a trabalhar na mesma comarca. 



    Todavia, ainda que os fatos tivessem ocorrido como relatados, não houve a devida comunicação de mudança de domicílio para os fins processuais.  



    Por derradeiro, a lei processual penal dispõe em seu art. 318-A, I que a prisão domiciliar não será concedida caso o crime tenha sido perpetrado com violência ou grave ameaça a pessoa, como no caso dos autos, existindo óbice legal para a concessão do pleito, havendo, portanto, o indeferimento do pedido. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei)



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ademais, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar, o dito ato coator destacou que “Por derradeiro, a lei processual penal dispõe em seu art. 318-A, I que a prisão domiciliar não será concedida caso o crime tenha sido perpetrado com violência ou grave ameaça a pessoa, como no caso dos autos, existindo óbice legal para a concessão do pleito, havendo, portanto, o indeferimento do pedido (....) ” (evento 21).



    Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021) 



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Por fim, a circunstância de a paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente